Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-44.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002982-44.2016.8.14.0136

APELANTE: INVASORES DE QUALIFICAÇÃO DESCONHECIDA, ROBERTO FRANCISCO DE SOUSA, JOSE MARINONE CARNEIRO

APELADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002982-44.2016.8.14.0136

EMBARGANTE/APELANTE: JOSE MARINONE CARNEIRO.

ADVOGADOS: ROGERIO DA SILVA SILVA; ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS; JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO; LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES E CLARA MORBACH GABY.

EMBARGANTE/APELANTE: ROBERTO FRANCISCO DE SOUSA

ADVOGADOS: ROGERIO DA SILVA SILVA; ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS.

EMBARGADO/ APELADO: VALE S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO; DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO; ALEXANDRA DA COSTA NEVES; IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de reintegração de posse ajuizada por VALE S.A., na qual se reconheceu a posse da autora e a ocorrência de esbulho, com determinação de reintegração do imóvel.

II
-
Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III - A parte embargante inova indevidamente ao suscitar questões não deduzidas na apelação, o que é incompatível com a natureza restrita do recurso

IV - Não há omissão no acórdão, pois as matérias relevantes foram devidamente enfrentadas, sendo desnecessária manifestação sobre todos os argumentos das partes.

V - A pretensão recursal revela mero inconformismo, buscando rediscutir o mérito da causa e reexaminar provas, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

VI- A decisão embargada está devidamente fundamentada ao reconhecer a posse pretérita da autora e a ocorrência de esbulho, preenchendo os requisitos da tutela possessória.

VII- A ausência de indicação específica dos vícios alegados reforça o caráter genérico e inadequado do recurso.

VIII – O prequestionamento considera-se realizado com a simples oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IX - Não se configura caráter manifestamente protelatório apto a ensejar aplicação de multa, inexistindo abuso do direito de recorrer.

X –
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo, integralmente, todos os termos do voto de ID 25547210.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002982-44.2016.8.14.0136

EMBARGANTE/APELANTE: JOSE MARINONE CARNEIRO.

ADVOGADOS: ROGERIO DA SILVA SILVA; ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS; JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO; LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES E CLARA MORBACH GABY.

EMBARGANTE/APELANTE: ROBERTO FRANCISCO DE SOUSA

ADVOGADOS: ROGERIO DA SILVA SILVA; ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS.

EMBARGADO/ APELADO: VALE S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO; DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO; ALEXANDRA DA COSTA NEVES; IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROBERTO FRANCISCO DE SOUZA, JOSÉ MARINONE CARNEIRO e outros
em face de voto (ID 25547210), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por VALE S.A.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração (ID 26042025), no qual os embargantes sustentam a ausência de apreciação quanto à natureza pública do imóvel objeto da lide, a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, bem como a falta de intervenção de entes públicos, notadamente da União e de órgãos vinculados à reforma agrária.

Aduzem, ainda, que não restou devidamente comprovada a posse da parte autora, ora embargada, reiterando argumentos já deduzidos em sede recursal. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, além do prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 26283700), nas quais defende a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que o recurso possui nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão colegiado.

Argumenta que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, destacando que, em ações possessórias, a discussão acerca da titularidade do domínio, inclusive eventual natureza pública do bem, mostra-se irrelevante.

Rebate, ainda, as alegações de nulidade processual, afirmando não haver necessidade de litisconsórcio necessário ou de intervenção de entes públicos, inexistindo qualquer prejuízo às partes.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos, com a aplicação de multa em razão de seu caráter protelatório.

Por sua vez, o Ministério Público, ao se manifestar nos autos (ID 22278738) opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação anteriormente interposto, consignando que a parte autora logrou êxito em comprovar os requisitos legais da ação possessória, especialmente a posse e a ocorrência de esbulho, enquanto os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

Ressaltou, ainda, que, em demandas dessa natureza, a análise deve recair sobre o fato da posse, sendo irrelevante a discussão acerca da propriedade do bem.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0002982-44.2016.8.14.0136

EMBARGANTE/APELANTE: JOSE MARINONE CARNEIRO.

ADVOGADOS: ROGERIO DA SILVA SILVA;

ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS; JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO; LARISSA GABRIELE DA COSTA TAVARES E CLARA MORBACH GABY.

EMBARGANTE/APELANTE: ROBERTO FRANCISCO DE SOUSA

ADVOGADOS: ROGERIO DA SILVA SILVA; ANDREIA APARECIDA SILVERIO DOS SANTOS.

EMBARGADO/ APELADO: VALE S.A.

ADVOGADOS: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO; DANIELLE SERRUYA SORIANO DE MELLO; ALEXANDRA DA COSTA NEVES; IGOR DINIZ KLAUTAU DE AMORIM FERREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

No presente caso, não assiste razão à parte embargante.

No caso em análise, verifica-se que a parte embargante traz à apreciação deste Colegiado diversas questões que sequer foram objeto do recurso de apelação anteriormente interposto, o que configura indevida inovação recursal.

Tal conduta não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, sendo vedado à parte ampliar o debate recursal por meio desta via estreita.

Outrossim, constata-se que algumas das matérias suscitadas, como a alegação de incompetência do juízo de origem, já foram expressamente enfrentadas no decorrer processual, inexistindo qualquer omissão a ser suprida nesse particular.

No que concerne às demais alegações, verifica-se que a pretensão da parte embargante se limita à rediscussão do mérito da causa, notadamente quanto à análise da posse e dos elementos probatórios constantes dos autos.

Todavia, como cediço, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para reexame de provas ou revisão do entendimento adotado pelo órgão julgador, sobretudo quando o acórdão embargado apreciou, de maneira suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas sobre aqueles que se mostram relevantes e capazes de influenciar no resultado do julgamento.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente as questões centrais da lide, apresentando fundamentação idônea e coerente com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável.

Nesse sentido, este foi claro ao consignar que a empresa recorrida demonstrou inequivocamente a posse pretérita sobre o imóvel, bem como a ocorrência de esbulho, atendendo, portanto, aos requisitos legais exigidos para a tutela possessória, o que, por si só, revela a suficiência da fundamentação adotada para a manutenção do julgado.

Ademais, observa-se que a parte embargante não indicou, de forma específica e individualizada, onde residiriam os vícios alegados no acórdão.

Limitou-se a invocar genericamente a existência de omissão, contradição e obscuridade, apenas na parte dos pedidos, sem, contudo, demonstrar concretamente a ocorrência de qualquer desses defeitos, o que evidencia o caráter meramente inconformista do recurso.

Dessa forma, ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, porquanto evidenciado que a parte busca, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada e decidida por este Colegiado.

Cumpre destacar, ainda, que o entendimento adotado por este Colegiado encontra respaldo, inclusive, na manifestação do Ministério Público, que opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, ao reconhecer que a parte autora logrou êxito em comprovar a posse pretérita e a ocorrência de esbulho, enquanto os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

Tal circunstância reforça a correção e a suficiência da fundamentação adotada no acórdão embargado, afastando qualquer alegação de omissão ou vício no julgado.

Ademais, considerando que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra a tese do prequestionamento ficto em seu art. 1.025,
in verbis
:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Destaca-se, por fim, que, embora os presentes embargos de declaração revelem nítido intuito de rediscussão da matéria já apreciada por este Colegiado, não se verifica, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório apto a ensejar a aplicação da multa requerida pela parte embargada em sede de contrarrazões.

Dessa forma, afasta-se a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por não evidenciado abuso do direito de recorrer, mas apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, integralmente, todos os termos do voto de ID 25547210.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026